Tribunal: TJSP
Processo: 2051774-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendido o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. Uma vez constatado o andamento regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo na conclusão do juízo de culpa. Precedentes do C. STJ. Paciente que permaneceu foragido por longo período, o que motivou a paralisação do

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendido o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. Uma vez constatado o andamento regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo na conclusão do juízo de culpa. Precedentes do C. STJ. Paciente que permaneceu foragido por longo período, o que motivou a paralisação do processo, até sua prisão, em junho de 2019, quando se retomou o curso da ação. Dilação, então, que não decorre de desídia por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público, sendo que se atraso existe, ele não pode ser atribuído a outros, senão ao próprio paciente. Presentes os requisitos legais de admissibilidade da medida extrema, acrescido ao fato de que o paciente permaneceu foragido por um período, restando necessária a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar aplicação da lei penal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051774-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CARLOS DE
JESUS LOBO e Impetrante DANIEL FERREIRA VITOR.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051774-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18217 2/10
HABEAS CORPUS No 2051774-40.2020.8.26.0000.
Impetrante: Daniel Ferreira Vitor (Advogado).
Paciente: CARLOS DE JESUS LOBO.
Origem: 2a Vara do Júri.
Comarca: Capital.
VOTO No 18.217.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
Pretendido o relaxamento da prisão preventiva,
com expedição de alvará de soltura. Descabimento. Uma vez constatado o
andamento regular da ação penal, não há que
se falar em excesso de prazo na conclusão do
juízo de culpa. Precedentes do C. STJ.
Paciente que permaneceu foragido por longo
período, o que motivou a paralisação do
processo, até sua prisão, em junho de 2019,
quando se retomou o curso da ação. Dilação,
então, que não decorre de desídia por parte do
Poder Judiciário ou do Ministério Público,
sendo que se atraso existe, ele não pode ser
atribuído a outros, senão ao próprio paciente.
Presentes
os
requisitos
legais
de
admissibilidade da medida extrema, acrescido
ao fato de que o paciente permaneceu
foragido por um período, restando necessária a
manutenção da custódia para a garantia da
ordem pública e para assegurar aplicação da
lei penal.
Ordem denegada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051774-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18217 3/10
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/14), com pedido liminar, proposta pelo Doutor Daniel Ferreira
Victor (Advogado), em benefício de CARLOS DE JESUS LOBO.
Consta que o paciente foi denunciado por
prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, do Código
Penal. Sua prisão foi decretada em 2003 (preso em 03 de junho de
2019), por decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara do
Júri da Comarca da Capital, apontado, aqui, como “autoridade
coatora”. Postulada a revogação da prisão por excesso de
prazo, o pedido foi indeferido.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na
formação da culpa, argumentando que o paciente se
encontra encarcerado por aproximadamente 09 (nove) meses,
sem encerramento da instrução, em desrespeito ao princípio
da razoabilidade, referindo que tal delonga é devida a
diligências requeridas pelo Ministério Público e que, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051774-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18217 4/10
audiência designada para o dia 19 de dezembro de 2019,
apenas uma testemunha fora ouvida. Argumenta ser arbitrária,
ilegal e desproporcional a manutenção da prisão do paciente.
Pretende, em favor do paciente, liminarmente,
o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará
de soltura. No mérito, aguarda a confirmação de liminar
eventualmente deferida.
Pedido liminar indeferido (fls. 36/39).
Informações remetidas pela douta autoridade
coatora (fls. 41/44).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 48/52).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051774-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18217 5/10
A decisão impugnada surgiu assim motivada:
“(...)Em que pesem as alegações da Defesa a respeito do réu se encontrar preso
há cerca de 09 (nove) meses, não há que se falar em excesso de prazo. Nota-se,
ainda, que após a retomada da marcha processual, não houve delonga ao
prosseguimento do feito. Frisa-se, nesse contexto, as desistências das oitivas de
testemunhas pelo Ministério Público (fl. 343 e fl. 348) e a determinação de
expedição de carta precatória para o interrogatório do acusado na presente
decisão. Ante o exposto e considerando que não houve alteração da situação fático-
jurídica que pudesse ensejar a modificação da recente decisão que manteve a
segregação cautelar do acusado (fls. 344/346), INDEFIRO o pedido de
relaxamento da prisão do acusado. Intime-se. São Paulo, 12 de março de 2020”
(consulta da movimentação processual).
Segundo informações, Preliminarmente, ressalta-
se que o remédio constitucional impetrado refere-se a processo físico e,
ante a impossibilidade de acesso aos autos,que se encontram em
cartório, em virtude da pandemia do COVID-19, os informes aqui
prestados foram feitos com base nas informações constantes no
sistema SAJ.Trata-se de ação penal na qual se apura a eventual
prática, pelo paciente, do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, c.c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Antônio
Guilson Ariamiro do Ó.O Ministério Público ofereceu denúncia contra o
paciente, em20 de novembro de 2002 (fls. 02/03). Em 03 de dezembro
de 2002, este Juízo recebeu a exordial acusatória, ocasião em que foi
determinada a citação do paciente (fl. 115).Como ele não foi localizado
para ser citado pessoalmente, o paciente foi citado por edital em 14 de
março 2003 (fl. 134) Na medida em que ele não respondeu ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051774-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18217 6/10
chamamento processual, nem tampouco constitui defensor, foi
determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do
Código de Processo Penal (fl. 147). Na mesma oportunidade, foi
decretada a prisão preventiva do paciente. A Defesa ofereceu resposta
à acusação em 04 de junho de 2019(fls. 216/221) e, na mesma peça,
requereu a liberdade provisória do paciente.Em 11 de junho 2019, ante
a notícia da prisão do paciente (fls.213/214), a suspensão do processo
foi revogada (fls. 233/234), além de ter sido determinada a expedição
de carta precatória para citação do paciente e o recambiamento dele.
Na ocasião, o pedido de concessão de liberdade provisória fora
indeferido. Em 12 de julho de 2019, o Ministério Público aditou a
denúncia para constar a correta capitulação legal, com a inclusão do
artigo 14, inciso II, do Código Penal (fl. 262), ao passo que o aditamento
foi recebido por este Juízo em 16 de julho de 2019 (fl. 263)Durante a
instrução criminal judicium accusationis-, em audiência realizada em 19
de setembro de 2019, foram ouvidas uma testemunha de acusação e
uma testemunha comum. Na solenidade, o Ministério Público insistiu na
oitiva da testemunha Francisca (fl. 301/302). Sobreveio notícia que o
paciente encontra-se atualmente encarcerado na Comarca de Feira de
Santana/BA (fl. 319). Assim, foi determinada a expedição de carta
precatória para o sua citação pessoal na referida Comarca (fl. 332).O
réu foi pessoalmente citado em 25 de outubro de 2019 (fls.330/331).O
Ministério Público desistiu da testemunha Francisca (fl. 348).Após, foi
determinada expedição de carta precatória para o interrogatório do
paciente, ocasião em que foi mantida a sua custódia
cautelar.Outrossim, houve a análise da necessidade da manutenção da
prisão preventiva, nos termos do novel artigo 316, parágrafo único, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051774-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18217 7/10
CPP.No presente momento, aguarda-se o retorno da carta precatória
expedida para o interrogatório do paciente. Na sequência, as partes
serão intimadas para ofertar alegações finais e o Juízo proferirá
sentença” (fls. 41/44).
Não há de se cogitar, na espécie, em
excesso de prazo.
O melhor entendimento jurisprudencial é no
sentido de que os prazos referentes às fases procedimentais
mencionados no Código de Processo Penal são impróprios, ou
seja, admite-se sua extrapolação desde que justificado no
caso concreto. O excesso nunca pode ser aferido por mero
cálculo aritmético. Neste sentido, o seguinte precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA
DE REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECORRENTE PRESO EM 02.11.2012. EXCESSO
DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS
COMPLEXAS. DEMORA JUSTIFICÁVEL DO FEITO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051774-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18217 8/10
TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR.
I - O exame da alegada ilegalidade da fundamentação
da prisão preventiva do Recorrente acarretaria
supressão de um grau de jurisdição, pois a matéria
não foi apreciada na origem. II - A eventual
ilegalidade da prisão cautelar por excesso de
prazo para formação da culpa deve ser analisada
de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, não resultando da simples soma
aritmética dos prazos abstratamente previstos na
lei processual penal, porquanto tais prazos não
são absolutos, mas parâmetros para efetivação do
direito à razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII, CR) e do princípio da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, da CR), ao evitar a
antecipação
executória
da
sanção
penal.
Precedentes. III - O excesso de prazo pela demora
na conclusão da instrução criminal somente restará
caracterizado quando decorrente de providências
solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por
desídia estatal, revelando-se justificável, diante da
complexidade da ação penal, quantidade de réus
denunciados e necessidade de diligências, expedição
de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes. IV
- O retardamento para a conclusão da ação penal
justifica-se devido à a necessidade de realização de
avaliação psicológica na vítima, bem como da
instauração de incidente de insanidade mental. V -
Recurso ordinário em habeas corpus improvido,
recomendando-se
a
adoção
de celeridade no
julgamento do feito.” (STJ - RHC: 44280 SE, Quinta
Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa j. 24/04/2014
v.u.).
No presente caso, não se vislumbra exagerada
dilação do prazo para formação da culpa. Do existente, dadas
as dificuldades enfrentadas, nota-se que o feito tramita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051774-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18217 9/10
regularmente. Das informações, extrai-se que a denúncia foi
oferecida no ano de 2002, sendo que o paciente não foi
localizado para citação, razão pela qual foi intimado foi citado
por edital em 2003. Na ausência de resposta do paciente,
determinou-se a suspensão do processo, bem como decretou-
se sua prisão cautelar. Em junho de 2019, o paciente foi
preso, daí que a suspensão do processo foi revogada,
retomando-se o regular andamento da ação. Em razão de o
paciente encontrar-se detido no Estado da Bahia, expediu-se
carta precatória para sua citação, sendo regularmente citado
em 25 de outubro de 2019, prosseguindo-se regularmente a
acão. Do existente, não se vislumbra, na espécie, conduta
inadequada por parte do Juízo, tampouco por parte do
Ministério Público. Importante colocar que a instrução
praticamente está encerrada (o Ministério Público desistiu das
testemunhas
faltantes), aguardando-se, apenas, juntada de
precatória, com, então, apresentação de memoriais e prolação
de sentença. Acrescenta-se, ainda, que chama a atenção o
fato de, com mandado de prisão pendente desde 2003,
cumprido apenas em junho de 2.019, falar-se, agora, em
excesso de prazo por parte de outros, que não do próprio
acusado, que permaneceu foragido por um longo período,
mesmo ciente do processo, não sendo encontrado para
citação. Presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 313,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2051774-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18217 10/10
I, do Código de Processo Penal), acrescido, repete-se, da evidente
fuga do distrito da culpa, a manutenção da custódia cautelar é,
de fato, necessária para garantia da ordem pública e para
garantia de aplicação da lei penal, nenhuma outra medida,
menos rigorosa, surgindo suficiente para tanto.
Sem vislumbrar, portanto, abuso ou ilegalidade
corrigível por “habeas corpus”, não há como acolher o pleito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR